Tribunal: TJES
Processo: 5009087-82.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009087-82.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 22.128.962 SONIA MARIA CORNACHINI e outros
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009087-82.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
SONIA MARIA CORNACHINI

RECORRIDA:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

JUÍZO DE ORIGEM:
COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SONIA MARIA CORNACHINI
contra a sentença proferida em
ID 5830932
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, teria sido ofertada a migração para plano de saúde mais barato individual, o que não foi realizado pela recorrida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, teria sido ofertada a migração para plano de saúde mais barato individual, o que não foi realizado pela recorrida.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente não comprovou efetivamente a oferta de plano de saúde individual, para faixa-etária de 59 anos, no valor de R$ 597,00 (quinhentos e noventa em sete reais), pois claramente o “panfleto” apresentado demonstrado plano coletivo direcionado a sindicalizados do Sindepres, e, por via reflexa, a parte recorrente não compra elegibilidade para adesão ao referido contrato, ônus que lhe competia. Vejamos o trecho da sentença:

Analisando a narrativa autoral e as provas coligidas, tenho que as alegações da Postulante não correspondem com a verdade dos fatos.

Não há que se falar em quebra da oferta, pela Requerida, sem a prova cabal de que teria sido prometido à Autora a alteração do seu plano de saúde coletivo empresarial para um plano individual no valor de R$597,05.

Sobre o áudio acostado no evento id 19868873, sequer é possível saber se um dos interlocutores é um preposto da Requerida.

Também não há prova de que a Ré comercializava, à época, plano individual no valor de R$597,05 mensal. Pelo contrário. O documento id 19868871, anexado pela própria Autora como sendo a oferta apresentada pela Demandada, diz respeito a um plano coletivo empresarial intermediado pelo SINDEPRES.

Somado a tudo isso, parece-me ilusório acreditar que a Requerida comercializa planos individuais para pessoas com faixa etária acima de 59 anos por apenas R$597,05, valor esse bem abaixo do valor de mercado.

Tecidas essas considerações, concluo que a parte Requerida não violou as normas consumeristas, em especial, às que vinculam o Fornecedor à oferta apresentada, razão pelas quais as pretensões autorais trilham o caminho da improcedência.

Ademais, ainda que a parte recorrente insista na força probatória do áudio juntado com a petição inicial, após ouvi-lo constatei trata-se de mensagem de áudio, provavelmente encaminhada via aplicativo de conversa
whatsapp
, porém a parte recorrente deixa de juntar a íntegra da conversa a fim de verificar o contexto da mensagem.

Sem o contexto, não pode ser um áudio isolado suficiente a demonstrar uma oferta, sem saber quem o mandou e em qual contexto, sobretudo considerando a pretensão da parte requerente. O ônus da prova era da parte autora, ora recorrente. Se tinha o áudio para juntar aos autos, certamente também possuía a íntegra da conversar e, curiosamente, preferiu não a juntar.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)